Tribunal: TJBA
Processo: 8001213-27.2023.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001213-27.2023.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NILBERTO MONTINO PIMENTEL, JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 1150 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo efetivo do Município de Ribeira do Pombal, do qual foi exonerada após aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. A autora obteve aposentadoria junto ao INSS em 17/05/2019, deferida em 11/09/2019, continuando a exercer suas funções até 31/01/2023, quando foi exonerada por Decreto Municipal nº 008/2023, que declarou a vacância do cargo em razão da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social tem direito de ser reintegrada ao cargo público efetivo municipal, considerando que a legislação local prevê a aposentadoria como causa de vacância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 005/2009 institui o regime estatutário como regime jurídico dos servidores municipais e expressamente prevê, em seu art. 36, V, que a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1150 da repercussão geral, firmou entendimento de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão legal de vacância, não pode ser reintegrado ao mesmo cargo nem nele permanecer, sob pena de violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II) e à vedação de acumulação indevida de proventos e vencimentos.

5. A jurisprudência do STF (ARE 1234192 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/06/2020) reitera que a aposentadoria voluntária implica o rompimento do vínculo funcional e impede a reintegração ao cargo sem novo concurso.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia também se alinha a esse entendimento, reconhecendo a impossibilidade de reintegração de servidores municipais aposentados pelo RGPS, conforme precedentes nas Apelações Cíveis nº 0001364-93.2014.8.05.0133 e nº 8000520-02.2017.8.05.0133.

7. Assim, sendo a aposentadoria causa legal de vacância, inexiste direito da apelante de ser reintegrada ao cargo público que ocupava.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social constitui causa de vacância do cargo, extinguindo o vínculo funcional.

2. O servidor aposentado não pode ser reintegrado ao mesmo cargo sem prévia aprovação em novo concurso público, ainda que o ente federativo não possua regime próprio de previdência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Complementar Municipal nº 005/2009, arts. 1º e 36, V; Lei nº 8.112/1990, art. 33; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1234192 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STF, Tema 1150 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001364-93.2014.8.05.0133, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 15/02/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000520-02.2017.8.05.0133, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 02/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001213-27.2023.8.05.0213
, oriundos da Comarca de Ribeira do Pombal, em que figuram como apelante
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS

e apelado
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/05